Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia. Insurge-se o recorrente tão somente quanto à extinção do feito. Alega que é necessária a remessa dos autos para a Vara Cível para que seja possível a efetiva entrega da prestação jurisdicional.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51302120). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 51301922). Sem contrarrazões.
3. Em sede de Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, conforme inteligência do artigo 3o da Lei 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.
4. No caso, o Juízo a quo entendeu pela necessidade de realização de perícia para a averiguação dos documentos juntados aos autos, razão pela qual proferiu sentença extinguindo o processo sem julgamento do mérito. O autor reconhece a necessidade de perícia para o deslinde da causa. Inviável a redistribuição do feito, uma vez que no âmbito dos juizados especiais a incompetência do juízo por incompatibilidade de rito acarreta a extinção do processo sem apreciação do mérito (art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95), não sendo possível a redistribuição porquanto no juízo cível comum não cabe a informalidade que rege os juizados especiais.
5. Assim, restando incontroversa a complexidade da causa, correta a sentença que determinou a extinção do feito.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.